Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703319-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bok Administração e Participações S/A Agravado: Paulo Rodrigues da Costa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bok Administração e Participações S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0010079-16.1993.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator